Tribunal: STF
Processo: AO 331
Classe: AO
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-12-05
Data de publicação: 1997-12-05

Ementa:
EMENTA: Para afastar a competência conferida, ao Supremo
Tribunal, pelo art. 102, I, n, da Constituição, basta a
disponibilidade de Desembargadores efetivos desimpedidos, capazes de
formar a maioria da Câmara competente para o julgamento podendo ser,
para tanto, convocados titulares pertencentes a outros órgãos do
mesmo Tribunal.